Tribunal: TJSP
Processo: 1500315-49.2022.8.26.0691
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Condenação em primeiro grau – Dosimetria – Irresignação ministerial - Redução prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade de manutenção do redutor – Demonstração da dedicação do acusado a atividades criminosas – Majoração da pena base diante do quanto disposto no art. 42, da Lei de Drogas - Imperiosa, igualmente, a fixação do regime

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Condenação em primeiro grau – Dosimetria – Irresignação ministerial - Redução prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade de manutenção do redutor – Demonstração da dedicação do acusado a atividades criminosas – Majoração da pena base diante do quanto disposto no art. 42, da Lei de Drogas - Imperiosa, igualmente, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, bem como o afastamento da substituição operada – Recurso ministerial provido.